Tribunal: STF
Processo: AI 486548
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
Público Municipal. Adicional de tempo integral incorporado ao
salário. Decreto Municipal no 4.062/89. Absorção de gratificação já
incorporada aos proventos do servidor. 3. Decisão proferida em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento